Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011274-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABIO SALES - CPF: 002.460.241-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LATROCÍNIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PENAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 471 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DE UM DOS CRIMES HEDIONDOS COMETIDOS ANTES DA LEI 11.464/2007. APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ANTERIORMENTE PREVISTO NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO NÃO REINCIDENTE. SEGUNDO DELITO HEDIONDO PRATICADO APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 2o, § 2o DA LEI 8.072/1990. APLICAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). PACOTE ANTICRIME QUE MANTEVE O PERCENTUAL. CÔMPUTO SEPARADO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CADA UM DOS DELITOS.

1.

Enuncia a Súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça que os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

2.

No caso concreto, o homicídio qualificado praticado pelo réu ocorreu em 2005, ou seja, antes da alteração legislativa trazida pela Lei 11.464/07, fazendo com que incida sobre este crime a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, nos termos da antiga redação do art. 112 da Lei de Execução Penal.

3.

Quanto ao latrocínio praticado em 2011, antes do trânsito em julgado do homicídio qualificado, ainda vigia o art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90, de forma que se aplica a este delito a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão regimental, por ser o réu primário.

4.

Ainda que o dispositivo supramencionado tenha sido revogado pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), tal percentual foi mantido para os condenados por crime hediondo ou equiparado, se primários, segundo o art. 112 da Lei de Execução Penal, que agora concentra os requisitos objetivos para progressão de regime prisional.

5.

Por essas razões, devem ser aplicados frações distintas para cada crime, já que é dever do julgador analisar, de forma individualizada, “qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime – aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019” (AgRg no HC 699.653/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE de 16/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena no 2000055-92.2019.8.11.0025 contra decisão proferida pelo juízo da 3a vara de Juína/MT, que homologou a incidência de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime para cumprimento da pena em relação ao homicídio qualificado e de 40% (quarenta por cento) para a condenação atinente ao latrocínio (ID 131216181, p. 111). Com efeito, em suas razões recursais, a acusação pleiteou a aplicação de percentual único de 2/5 (dois quintos) às penas somadas/unificadas para fins de progressão de regime, sob pena de afronta ao art. 111 da Lei de Execução Penal (ID 131216181, p. 91/101).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta que havendo concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados por cada uma envolver exigências distintas, conforme sua natureza. Ato contínuo, requereu o desprovimento do recurso de forma a manter intacta a decisão que conferiu percentuais diferentes de progressão para cada um dos crimes praticados (ID 131216181, p. 13/17).

Mantida a decisão em juízo de retratação (ID 131216181, p. 01), sobreveio manifestação, nesta instância, da Procuradoria Geral de Justiça. Nesse sentido, opinou pelo desprovimento do recurso no mérito, de forma contrária ao que requerido nas razões recursais, com o fito de manter o percentual diferente para cada crime praticado por ser mais benéfico ao réu, em razão do crime de homicídio qualificado ter sido cometido antes da Lei 11.464/07 (ID 131659699).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo órgão ministerial, requerendo, em síntese, o provimento de seu recurso para o fim de cassar a decisão objurgada, determinando que seja aplicado percentual único de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) às penas somadas/unificadas para fins de progressão de regime, sob pena de afronta ao art. 111 da Lei de Execução Penal. Todavia,
verifico

não ser o caso de provimento da irresignação
.

Isso porque, muito embora os crimes praticados pelo réu sejam ambos hediondos, verifica-se que o homicídio qualificado cometido em 2005 foi antes da alteração legislativa trazida pela Lei 11.464/07 que, ao alterar o art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90, trouxe situação mais gravosa para progressão de regime dos delitos dessa natureza. Nesse sentido, antes da referida modificação o condenado deveria cumprir 1/6 (um sexto) da pena para progredir de regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, enquanto que com a vigência da novel lei, a fração passou a ser de 2/5 (dois quintos) da pena para réus primários e 3/5 (três quintos) quando reincidentes.

Em outras palavras, não se pode aplicar a nova lei a fatos anteriores a sua vigência, por força do art. 5o, XL da Constituição Federal, que trata da irretroatividade da lei penal, ressalvados apenas os casos em que beneficiem o réu. No caso em comento, nitidamente o art. 2o, § 2o da Lei dos Crimes Hediondos, com a redação dada pela Lei 11.464/07, agravou o requisito objetivo para concessão do benefício da progressão de regime, motivo pelo qual deve ser considerado para o homicídio qualificado o percentual de 16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto), nos termos da Súmula 471/STJ:

Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Não obstante, quando o agravado cometeu o latrocínio em 2011, antes do trânsito em julgado do homicídio qualificado – sendo o réu primário, portanto – já incidia sobre o delito hediondo praticado a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progressão de regime, nos termos do art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90. De mais a mais, destaca-se que, ainda que o dispositivo retro mencionado tenha sido revogado pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), tal percentual foi mantido para os condenados por crime hediondo ou equiparado, se primários, segundo o art. 112 da Lei de Execução Penal, que agora concentra os requisitos objetivos para progressão de regime prisional.

Ressalva-se aqui que não se trata de combinação de leis, vedada no ordenamento jurídico pátrio, mas sim de aplicação do requisito objetivo mais benéfico ao apenado, seja por inexistir fração mais gravosa à época, seja pelo critério da especialidade. Assim, o entendimento aqui esposado vai ao encontro do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime – aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019
” (AgRg no HC 699.653/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE de 16/11/2021).

Dessa forma,
não há como prover a irresignação do órgão ministerial
, visto que existem no caso concreto duas situações distintas que permitem a aplicação de frações diferentes de progressão para cada um dos crimes cometidos – ainda que ambos sejam da mesma natureza, sob pena de se agravar a situação do réu pela edição de lei nova mais gravosa. Nesse sentido, a própria Súmula 471/STJ e as alterações ocorridas na Lei dos Crimes Hediondos e na Lei de Execução Penal caminharam para a aplicação distinta das frações. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende assim:

(...) Na hipótese
de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis.
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito
. (...)
O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando
. (...) (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe de 21/2/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, acolhendo o parecer ministerial,

de forma a afastar a irresignação do fiscal da lei agravante, em razão da aplicação da lei mais benéfica ao apenado, de acordo com a lei aplicável à época de cada delito, de modo a afastar a aplicação de fração única. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022